Tribunal: TJPA
Processo: 0807819-04.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807819-04.2019.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: S G SANTOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME, INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERAÇÃO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREMISSA FÁTICA DEVIDAMENTE ANALISADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração
(ID 33291971)
opostos por
VALE S.A.
contra o v. acórdão de
ID 32754662
, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que desproveu o recurso de Apelação. A Vale S.A. sustenta a ocorrência de omissão e erro de premissa fática, alegando nulidade no julgamento monocrático por ausência de precedente vinculante e insistindo que a penhora de créditos de terceiros em seu poder é ilegítima, ante a suposta quitação do contrato de empreitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste nulidade por julgamento monocrático do Relator quando a matéria é posteriormente apreciada pelo Órgão Colegiado em sede de Agravo Interno; e (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao manter a penhora de crédito de titularidade da executada (Integral Engenharia) retido em poder da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da Perda de Objeto da Nulidade do Julgamento Monocrático:
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que eventual nulidade da decisão monocrática, por suposta inobservância dos requisitos do art. 932 do CPC, fica superada (perda de objeto) com a apreciação do Agravo Interno pelo Órgão Colegiado, o qual devolve integralmente a matéria ao debate fundamentado dos pares.
4.
Da Inexistência de Omissão ou Erro de Premissa Fática:
O acórdão embargado
(ID 32754662)
enfrentou exaustivamente a tese da embargante, esclarecendo que a constrição judicial não recaiu sobre o patrimônio da Vale S.A., mas sobre um crédito (direito) que a executada INTEGRAL ENGENHARIA LTDA. possuía junto a ela.
5.
Do Ônus da Prova:
Restou consignado que a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do crédito penhorado (quitação), sendo inócua a apresentação de documentos genéricos desacompanhados de recibos específicos vinculados ao contrato em questão.
6.
Do Mero Inconformismo:
Os Embargos de Declaração não são via adequada para a rediscussão de mérito ou reforma do julgado por discordância da parte. Inexistindo os vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Tese:
Eventual nulidade de decisão monocrática é suprida pelo julgamento colegiado em sede de agravo interno, inexistindo omissão quando o tribunal analisa integralmente o conjunto probatório e afasta a tese do recorrente de forma fundamentada.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 932, IV; 1.021, §2º; 1.022, I e II, todos do CPC. Precedentes STJ: AgInt no AREsp 1835127/SP; STJ: EDcl no REsp: 1460475 MG.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 33291971)
opostos por
VALE S.A.
em face do v. acórdão constante no
ID 32754662
, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática de
ID 17270066
que, por sua vez, havia desprovido o recurso de Apelação Cível manejado pela Vale S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não indicar qual seria o precedente vinculante ou a jurisprudência consolidada que autorizaria o julgamento monocrático inicial, alegando violação aos arts. 489, § 1º, e 932, IV, do CPC.

Argumenta, ainda, a ocorrência de erro de premissa fática, asseverando que a constrição judicial de R$ 110.666,75 recaiu indevidamente sobre suas contas bancárias, alegando que o crédito de titularidade da executada (Integral Engenharia Ltda.) já havia sido quitado. Sustenta que o Tribunal fundamentou a manutenção da penhora na ausência de prova de quitação, o que, segundo sua ótica, constituiria prova de fato negativo. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para fins de prequestionamento e reforma do julgado.

A embargada
S G SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME
apresentou contrarrazões
(ID 33682952)
, suscitando preliminar de não conhecimento por ausência de vícios. No mérito, defende o caráter protelatório do recurso, afirmando que a embargante busca apenas rediscutir matéria exaustivamente analisada, requerendo a manutenção do acórdão e a aplicação de multa.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE:

1.

Questão Inicial

Inicialmente, examino o pedido contido no ID 33684215. Compulsando o histórico de movimentações processuais, verifico que, de fato, houve a apresentação de petições na mesma data, o que gerou um claro erro material na juntada dos documentos de Ids 33682941 e 33682945.

Em observância ao dever de cautela e ao princípio da primazia do julgamento de mérito, ACOLHO o pedido para reconhecer o erro material e considerar como integrantes dos autos os documentos e petições corretamente indicados pela embargante naquela peça. Tal medida visa garantir a integridade do processo, embora, como se verá adiante, não tenha o condão de alterar a conclusão jurídica do colegiado.

2.

Preliminar suscitada em Contrarrazões

A embargada, em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento dos embargos, sob o argumento de que a embargante busca meramente rediscutir o mérito, sem apontar vício real.

Sem razão a embargada. É entendimento pacificado que a verificação da ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade é matéria que integra o próprio mérito dos Embargos de Declaração. Para fins de admissibilidade (conhecimento), o tribunal deve verificar apenas se o recurso é tempestivo. No caso, a intimação do acórdão ocorreu regularmente e o recurso foi interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/2015.

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR e conheço do recurso.

3.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante. o recurso não merece acolhimento.

Insurge-se a embargante,
VALE S.A.
, contra o acórdão desta 1ª Turma de Direito Privado que, no
ID 32754662
, manteve o desprovimento de seu recurso, ratificando a legalidade da penhora de créditos em mãos de terceiro.

De início, quanto à alegada nulidade pelo julgamento monocrático fundamentado no art. 932 do CPC, é imperioso destacar que tal arguição perdeu completamente o objeto. Com a interposição do Agravo Interno e a subsequente submissão da matéria ao crivo desta Turma Julgadora, a colegialidade foi plenamente preservada. O julgamento colegiado do recurso interno supre qualquer vício formal da decisão monocrática antecedente, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à alegada "premissa fática equivocada", a embargante busca, em verdade, o reexame de provas. O voto condutor do acórdão foi cristalino ao diferenciar a penhora de bens próprios da penhora de crédito de terceiro (executado) retido pela fonte pagadora. Conforme narrado nas contrarrazões da embargada
(ID 33682952)
, a Vale S.A. foi intimada para comprovar a quitação do contrato de empreitada nº 5500029533 e quedou-se inerte em apresentar prova documental robusta (recibos ou termos de quitação específicos).

A afirmação da embargante de que o acórdão foi omisso por não indicar o "precedente dominante" beira a protelação. O Relator, ao julgar monocraticamente e o Colegiado, ao confirmar o ato, aplicaram a inteligência do art. 855 do CPC e o entendimento pacificado sobre a validade da penhora de direitos, matéria exaustivamente debatida nos tribunais pátrios.

Portanto, o que se extrai da peça recursal de
ID 33291971
é o nítido inconformismo da Vale S.A. com a manutenção da constrição judicial. Ocorre que os embargos declaratórios não se prestam a conferir efeito infringente para fins de reforma do mérito quando a decisão não padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026